Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-80.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002307-80.2016.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: ROZETH EUGENIA FURTADO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Baião contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professor I – Nível I, visando à incorporação de gratificação correspondente à progressão funcional vertical para o Nível II, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, em razão da conclusão de curso superior em licenciatura plena. A sentença reconheceu o direito à vantagem pecuniária de 50% sobre o vencimento base. O Município sustentou a inconstitucionalidade formal e material da norma municipal, ausência de impacto orçamentário, inexistência de direito adquirido a regime jurídico e alegado julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão funcional vertical de professores municipais, nos moldes da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem exigência de novo concurso público; (ii) verificar se a servidora possui direito subjetivo à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos, diante do cumprimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 configura evolução dentro do mesmo cargo e carreira, condicionada à elevação da escolaridade do servidor, não implicando provimento em cargo diverso, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade material e a violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

A progressão é regulamentada por critérios objetivos, fixados previamente na legislação municipal, sendo o acréscimo remuneratório de 50% previsto expressamente para os casos de transição do Nível I para o Nível II mediante apresentação de diploma de licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 da referida lei.

A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, pois a norma goza de presunção de validade e a ausência de comprovação específica do vício inviabiliza o acolhimento da tese. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a nulidade da norma por esse motivo, limitando eventual discussão à sua execução no exercício financeiro.

Estão presentes os requisitos legais para a concessão da progressão funcional: vínculo estatutário, titulação compatível e requerimento administrativo não atendido. Assim, configura-se direito subjetivo ao reenquadramento funcional e à correspondente retribuição pecuniária, a partir da data estipulada na legislação.

A jurisprudência do TJPA é pacífica em reconhecer a constitucionalidade da progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016, por se tratar de desenvolvimento na carreira, compatível com o art. 206, V e parágrafo único, da CF/88.

Não há julgamento ultra petita, pois a sentença concedeu exatamente o que foi postulado, com base na norma municipal aplicável. A ausência de menção expressa ao percentual de 50% não desnatura o pedido, sendo legítima a aplicação do direito decorrente da legislação vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 configura evolução no mesmo cargo e carreira, não exigindo novo concurso público.

A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos atrelados à titulação acadêmica, observando os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério.

O direito à progressão funcional vertical nasce com o preenchimento dos requisitos legais, sendo obrigatória sua efetivação pela Administração, inclusive com efeitos financeiros retroativos.

A sentença que aplica o percentual previsto em lei, ainda que não citado expressamente no pedido, não incorre em julgamento ultra petita quando a pretensão decorre logicamente da narrativa e do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II; 169, § 1º, I e II; 206, V e parágrafo único. Lei Municipal nº 1.570/2016, arts. 13, 14, 15, 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3599/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0008345-74.2017.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002235-81.2019.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0002307-80.2016.8.14.0007

2ª Turma de Direito Público

Apelante:
MUNICÍPIO DE BAIÃO

Apelada: ROZETH EUGENIA FURTADO MIRANDA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIÃO contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROZETH EUGENIA FURTADO MIRANDA, servidora pública municipal, que postulou a incorporação de gratificação de 50% sobre seus vencimentos, em razão da conclusão de curso superior, nos termos da legislação municipal vigente à época.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à referida vantagem pecuniária.

O MUNICÍPIO DE BAIÃO apela sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade material e formal do dispositivo legal que embasa a progressão, sob o argumento de que configuraria provimento derivado sem concurso público, violando o art. 37, II, da CF. Aponta ausência de estudo de impacto orçamentário e invoca jurisprudência acerca da ausência de direito adquirido a regime jurídico. Alega, ainda, que a sentença teria incorrido em julgamento ultra petita, ao conceder vantagem não expressamente postulada pela parte autora. Requer, ao final, a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando a natureza intra-cargo da progressão e o descabimento da alegação de inconstitucionalidade. Argui-se, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão de a apelação não impugnar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 26041670)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, no tocante à transição do Nível I para o Nível II no cargo de Professor I, mediante apresentação de diploma de graduação em licenciatura plena.

De plano, rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade material, porquanto não se verifica, na hipótese, provimento derivado em sentido vertical entre cargos diversos, mas tão somente evolução dentro do mesmo cargo e carreira, conforme nitidamente previsto na legislação municipal.

A este respeito a Lei Municipal nº 1.570/2016, que reestruturou e implementou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino, prevê:

"Art. 13 - A
Progressão funcional vertical
é a passagem do servidor de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo
, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b) a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

d) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Art. 14 - Os cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, para os fins previstos nesta lei, realizados por ocupantes de cargo dos grupos magistério e de apoio escolar, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição e cursos regularizados, por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

Art. 15 - A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.

Art. 16 - O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 17 - Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I – O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Especialista será de 80% (oitenta por cento);

III - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Mestrado será de 90% (noventa por cento);

IV - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Doutorado será de 100% (cem por cento).

Art. 19 - A progressão vertical, quando devida, será efetivada a partir de 1º (primeiro) de março, para o Trabalhador da Educação que apresentar o comprovante exigido até o dia 31 de dezembro do ano anterior. O Trabalhador que apresentar o comprovante exigido no período de 01 de Janeiro a 30 de junho obterá sua progressão vertical efetivada a partir de 1º (primeiro) de setembro do mesmo ano."

A transição do Nível I para o Nível II, mediante elevação da escolaridade, não configura nova investidura, tampouco viola o art. 37, II, da Constituição Federal.

No que tange à alegada inconstitucionalidade formal, também não assiste razão ao apelante. A menção genérica à ausência de estudo de impacto financeiro não se sustenta diante da presunção de validade da norma.

Ademais, é inegável o direito subjetivo à progressão funcional dos autores, uma vez demonstrados nos autos: (i) vínculo estatutário com o Município de Baião no cargo de Professor I; (ii) conclusão de curso superior em licenciatura plena; (iii) requerimento administrativo não atendido.

A tese de ausência de direito adquirido a regime jurídico tampouco socorre o apelante, porquanto a progressão funcional não implica cristalização de regime jurídico, mas sim aplicação de regra vigente à época do preenchimento dos requisitos legais, consagrando-se o princípio da legalidade estrita.

Acerca da matéria, este E. Tribunal vem se manifestando reiteradamente no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA. PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação

interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2-
Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal

3 –
Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF: a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. (ADI 3599/DF),

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008345-74.2017.8.14.0007 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória e cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino de Baião/PA, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, pleiteando a progressão funcional vertical para o Nível II, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, diante da conclusão de curso de graduação. Alegaram omissão da municipalidade em efetivar o reenquadramento previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), mesmo após requerimento administrativo e previsão expressa de reenquadramento automático. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão, com efeitos retroativos e tutela de urgência, sendo interposta apelação pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a necessidade de novo concurso público; (ii) verificar se há direito subjetivo à progressão funcional com base na titulação acadêmica, com efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88.

4. A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a progressão à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5. A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1.570/2016.

7. A progressão vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2. A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3. O direito à progressão funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e 169, §1º, I e II; art. 206, V e parágrafo único. Lei Municipal nº 1.570/2016, arts. 13 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3599/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0008345-74.2017.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002235-81.2019.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006203-97.2017.8.14.0007 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

Por fim, pontuo que a sentença não incorre em julgamento ultra petita, pois concedeu exatamente o que foi requerido: a gratificação correspondente à titulação de nível superior. A simples ausência de menção literal ao percentual de 50% não desnatura o pedido, porquanto a pretensão decorre de norma municipal vigente à época dos fatos, da qual o magistrado pode e deve se valer para delimitar os efeitos jurídicos do direito postulado. Julgar além do pedido significaria deferir prestação distinta ou superior à pretendida, o que não ocorreu.

Assim, inexiste motivo plausível para reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025